Tribunal: TJDFT
Processo: 0741518-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO. RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria judicial e determinou a expedição de requisitório de pagamento.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a incidência da Taxa SELIC sobre o montante atualizado do débito até novembro de 2021, acarretaria anatocismo; e analisar a suscitada constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 482/2022, no tocante à atualização de precatórios.
III. Razões de decidir:
3. A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que a SELIC será o índice utilizado para atualização dos precatórios, e incidirá sobre o valor consolidado, a partir de dezembro de 2021.
4. O art. 389 do Código Civil estabelece que, não cumprida a obrigação, o devedor responde pelo valor da obrigação principal, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, de forma a preservar o valor real da moeda até o adimplemento da obrigação, de modo que esses valores se tornam o valor consolidado da obrigação (quantum debeatur), para efeitos de pagamento.
5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Resolução 303 do CNJ não viola a Tese fixada no Tema Repetitivo n. 99, do STJ, pois o referido ato normativo fixa como base de cálculo, o valor consolidado de débito, e determina a incidência apenas uma vez da Selic, a partir da vigência da EC. 113/21, sem qualquer cumulação com outro índice.
6. A simples modificação dos parâmetros legais de atualização monetária subsequentes não tem o condão de excluir da base de cálculo do crédito exequendo a obrigação acessória já acrescida à obrigação principal (valor consolidado da obrigação).
7. Não se verifica a suscita inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ, prevalecendo o princípio da presunção de constitucionalidade da norma, sobretudo, considerando que a matéria será tratada em controle concentrado pelo STF (ADI 7435).
IV. Dispositivo e tese:
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Resolução 303/2009 do CNJ, arts. 20 e 22; EC 113/2021.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07/01/2021; STJ, Tema Repetitivo 99; Acórdão 1998034, 0003893-37.2017.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.